Tribunal: STF
Processo: HC 191801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Sarita Leite de Sousa e outros, em favor de Iranildo Rodrigues Nunes, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 126.141/PE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO CÁRCERE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
    I - Trata-se de processo com andamento regular, no que pese sua complexidade, pois, apesar de contar com apenas um acusado, necessita de comunicação dos atos processuais, mediante expedição de cartas precatórias, tanto para oitiva das testemunhas, bem como do próprio Paciente e, ainda, a sua transferência de estabelecimento prisional, circunstâncias essas que vêm em prejuízo da celeridade processual e que demandam dilação prazal. Por sua vez, não se verifica, até o momento, desídia da autoridade apontada coatora, que se encontra à espera da oitiva das testemunhas do processo e do interrogatório do Paciente, para o devido prosseguimento do feito. Não há, desta feita, constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser combatido, sendo justificada eventual demora para o andamento do processo, diante de suas peculiaridade.
    II - Eventuais condições subjetivas favoráveis não elidem, por si sós, a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, no presente caso como garantia da ordem pública, sendo salutar mantê-lo preso preventivamente. Inteligência da Súmula n° 86/TJPE3, ressaltando, porém que se trata de Paciente que responde a outros 02 (dois) feitos criminais, ambos por homicídio (processos nos 0000161- 66.2007.8.17.0470 e 0000164-21.2007.8.17.0470). 
    III - Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada por decisão unânime”. (eDOC 7)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário no STJ, o qual desprovido ante a ausência de ilegalidade na prisão.
    Sobreveio agravo regimental, que também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA REGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva, do recorrente, que possui anotações anteriores por homicídio, não havendo ilegalidade no decreto prisional.
    2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo pois o feito esteve em constante movimentação, pois a denúncia foi oferecida em 20/8/2019, recebida em 18/11/2019, apesar de ter sido necessária a expedição de cartas precatórias e intimar a defesa para informar o endereço das testemunhas por ela arroladas, bem como a redesignação de audiência em razão da pandemia causada pela Covid-19, a qual já se contra remarcada para o dia para o dia 22/10/2020, não se verificando desídia por parte do Estado.
    3. Apesar de a prisão ter ocorrido em 23/12/2018, o tempo de custódia cautelar não se revela desproporcional à pena em abstrato do delito imputado ao paciente.
    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 12)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 
    Por fim, alega que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva do acusado consignou o seguinte:
    “Consta da denúncia de fls. 14/15 que o Paciente, Iranildo Rodrigues Nunes, também conhecido por "Marrom", foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 c/c art. 40, ambos da Lei n° 11.343/2006, após ter sido preso em flagrante delito quando fazia o transporte de São Paulo para esta Capital, de "28 (vinte e oito) tabletes de crack/pasta base e mais 02 (dois) tabletes pela metade, bem como 01 (um) 'pino' (eppendorf), e cocaína em pó, além da quantia de R$ 802,00 (oitocentos e dois reais". Tal apreensão somente foi possível após campana feita pelos comissários da polícia que receberam informações que o ex-presidiário "Marrom", o ora Paciente, faria esse transporte. Relata, ainda, a denúncia, que o Paciente confessou que a droga era de propriedade de um ex-companheiro de cela chamado "João" e que pelo transporte interestadual das drogas iria receber R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
    Em relação ao excesso de prazo suportado pelo Paciente, não merece prosperar. Vejamos. 
    Consoante informações prestadas pela autoridade apontada coatora às fls. 31/33, bem como em consulta realizada ao sítio de acompanhamento processual deste Tribunal - Judvin, o Paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2018, prisão essa transmudada em preventiva no dia 24/12/2018, por ocasião da audiência de custódia. A denúncia foi oferecida no dia 20/08/2019, destacando os pedidos de liberdade feitos pela defesa, bem como o pleito de que o acusado fosse transferido para responder à ação penal perto de sua família, o que foi deferido pelo Juiz singular no dia 28/02/2019. Ainda, foi determinada expedição de carta precatória para Itamaracá, a fim de notificar o Paciente, o qual, no dia 30/10/2019 apresentou sua defesa prévia, momento em que a denúncia foi recebida (18/11/2019), sendo determinada expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas, bem como para o interrogatório do acusado, ora Paciente. Esse é, atualmente, o estado do processo.
    Pois bem.
    Por certo, os prazos processuais não podem ser enxergados como barreiras intransponíveis, devendo ser considerados sob a ótica da razoabilidade, a depender das peculiaridades do caso concreto.
    No caso em tela, verifica-se que o processo se encontra com andamento regular, no que pese sua complexidade, pois, apesar de contar com apenas um acusado, necessita de comunicação dos atos processuais, mediante expedição de cartas precatórias, tanto para oitiva das testemunhas, bem como do próprio Paciente, circunstâncias essas que vêm em prejuízo da celeridade processual e que demandam dilação prazal. E, ainda, como bem lembrou a douta procuradora criminal em seu parecer de fls. 44/45, "a transferência de estabelecimento prisional contribui para certa lentidão no trâmite do feito principal, visto a necessidade de expedição de carta precatória".
    Assim, não se verifica, até o momento, desídia da autoridade apontada coatora, uma vez que o processo, conforme dito, encontra-se à espera da oitiva das testemunhas do processo e do interrogatório do Paciente, para o devido prosseguimento do feito.
    Não há, desta feita, constrangimento ilegal a ser combatido, sendo justificada eventual demora para o andamento do processo, diante de suas peculiaridades, consoante acima anotado”. (eDOC 7, p. 6-8)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa pois, muito embora, a ação penal possua apenas um réu, foi determinada a expedição de várias precatórias tanto para ouvir as testemunhas que residem fora do estado, bem corno para interrogar o paciente. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Ademais, a prisão cautelar justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta da conduta e diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o acusado ter sido flagrado na posse de grande quantidade de entorpecente e responder por outra ação penal pelo delito de homicídio. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese prevista na Recomendação do CNJ. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente